Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-05.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008742-05.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), HELIA TEREZINHA RODRIGUES - CPF: 352.167.271-91 (APELADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), DIONE MATHEUS RODRIGUES VIEIRA - CPF: 060.535.521-51 (APELADO), DIOSER MEIRA DOS SANTOS - CPF: 078.365.189-90 (APELADO), WELINTON CARLOS DE SOUZA - CPF: 086.006.169-80 (APELADO), LARISSA LARK RODRIGUES VIEIRA - CPF: 055.152.871-00 (APELADO), JOSYANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 062.744.349-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE EM RODOVIA - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1122 DO STJ – MORTE DO MOTORISTA QUE DEIXOU FILHOS E COMPANHEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A responsabilidade da concessionária de serviço público por danos causados a terceiros é objetiva, na forma do art. 37, §6º, da CR/88.

2. A concessionária de rodovia responde pelos danos causados pela presença de animais na pista de rolamento, por estar obrigada a garantir a segurança dos usuários da via.

3.
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”
(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

4. A responsabilidade do dono ou detentor do animal, disposta no art. 936 do Código Civil, não afasta a responsabilidade da concessionária de rodovia, a quem cabe a obrigação de zelar pela segurança da pista, mas lhe garante o direito de regresso contra o dono ou detentor do animal.

5.

"Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve-se considerar as condições pessoais e econômicas das partes e as peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido e que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito".
(STJ - AGA 425317 - RS - 3ª T. - Relª. Minª. Nancy Andrighi - J. 24.06.02).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1008742-05.2020.8.11.0037

APELANTE: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

APELADO: HELIA TEREZINHA RODRIGUES, DIONE MATHEUS RODRIGUES VIEIRA, DIOSER MEIRA DOS SANTOS, WELINTON CARLOS DE SOUZA, LARISSA LARK RODRIGUES VIEIRA, JOSYANE SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.
contra decisão proferida em Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Pensão Alimentar nº 1008742-05.2020.8.11.0037 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual foi promovida por
HELIA TEREZINHA RODRIGUES, DIONE MATHEUS RODRIGUES VIEIRA, DIOSER MEIRA DOS SANTOS, WELINTON CARLOS DE SOUZA, LARISSA LARK RODRIGUES VIEIRA, JOSYANE SOUZA DOS SANTOS
, em que julgou o magistrado
a quo:

“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por Hélia Terezinha Rodrigues, Dione Matheus Rodrigues Vieira, Dioser Meira dos Santos, Welinton Carlos de Souza, Larissa Lark Rodrigues Vieira e Josyane Souza dos Santos em face de Morro da Mesa Concessionária S/A e condeno a parte requerida ao pagamento de:
i)
prestação de alimentos equivalente a 2/3 (dois terços) do último rendimento salarial auferido pela vítima, em favor da viúva, desde o falecimento até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro" (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020); e
ii)
indenização por danos morais no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), partilhados de forma equânime entre os autores. O valor correspondente a prestação de alimentos deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir do vencimento de cada obrigação. O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).”
(id. 223797679)

O concessionaria ao apelar aduz que
“não consta no boletim de ocorrência a existência de buracos, defeitos no pavimento, ausência de sinalização ou visibilidade, ou seja, nenhum problema com a estrada administrada pela recorrente.”.

Afirma que
“o de cujus estava em velocidade incompatível com aquele trecho da rodovia, tendo o acidente ocorrido por sua culpa exclusiva. Portanto, é inadmissível tal condenação, uma vez que a empresa nunca deixou de fiscalizar a rodovia, nem permitiu a travessia de animais no momento do acidente.”.

Sustenta que
“a recorrente não tem a obrigação absoluta de evitar todos os acidentes que ocorrem na rodovia que administra, pois muitos casos são independentes de sua atuação ou poder de fiscalização, como motoristas imprudentes ou más condições de veículos que transitam na estrada”.

Defende que
“não há que se falar em condenar à Requerida, eis que o pavimento estava e está em perfeitas condições de trafegabilidade e que a sinalização estava adequada, a visibilidade era boa, e as rondas são feitas regularmente, cumprindo esta com todas suas obrigações perante Poder Concedente e usuários, não havendo em que se falar em qualquer ato ilícito indenizável ou qualquer nexo de causalidade com o acidente em questão.”.

Argumenta que
“no caso vertente, não se encontram presentes quaisquer elementos que possam legitimar a pretensão de recebimento de qualquer quantia a título de reparação por parte desta Apelante, pelo que confia na reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais.”.

Em suma, pede a reforma da decisão para julgar improcedente os pedidos da inicial, ou subsidiariamente, a redução do dano moral arbitrado (id. 223797684).

Em contrarrazões, a parte autora pede o desprovimento do apelo (id. 223797688).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.
contra decisão proferida em Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Pensão Alimentar nº 1008742-05.2020.8.11.0037 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual foi promovida por
HELIA TEREZINHA RODRIGUES, DIONE MATHEUS RODRIGUES VIEIRA, DIOSER MEIRA DOS SANTOS, WELINTON CARLOS DE SOUZA, LARISSA LARK RODRIGUES VIEIRA, JOSYANE SOUZA DOS SANTOS
, em que julgou o magistrado
a quo:

“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por Hélia Terezinha Rodrigues, Dione Matheus Rodrigues Vieira, Dioser Meira dos Santos, Welinton Carlos de Souza, Larissa Lark Rodrigues Vieira e Josyane Souza dos Santos em face de Morro da Mesa Concessionária S/A e condeno a parte requerida ao pagamento de:
i)
prestação de alimentos equivalente a 2/3 (dois terços) do último rendimento salarial auferido pela vítima, em favor da viúva, desde o falecimento até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro" (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020); e
ii)
indenização por danos morais no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), partilhados de forma equânime entre os autores. O valor correspondente a prestação de alimentos deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir do vencimento de cada obrigação. O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).”
(id. 223797679)

De plano, ressalta-se que é incontroversa a ocorrência do acidente automobilístico e, nesses casos, a seguradora tem direito de regresso em face do causador do acidente de trânsito, a teor da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal e do art. 786 do Código Civil:

“Súmula 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

O direito regressivo da seguradora fica condicionado à comprovação da responsabilidade pelo evento, é dizer, somente se for reconhecida a culpa do causador do dano pelo acidente será devido o ressarcimento pelos gastos despendidos.

Como se sabe, a responsabilidade civil baseia-se na tríade normativa dos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, exigindo-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Confira-se:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos submetem-se à teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que versa sobre responsabilidade objetiva, ou seja, dispensa a análise de culpa:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6ºAs pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a responsabilidade civil da concessionária por acidente envolvendo animal na pista de rolagem.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 687.799/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. COLISÃO COM ANIMAL. MORTE DA VÍTIMA. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESTATAL. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a presença de animais em faixa de rolamento de rodovia pode se traduzir em negligência da administração, diante do dever estatal de vigilância ostensiva e adequada, a proporcionar segurança aos que trafegam pela rodovia. 2. No caso, a Corte regional julgou improcedente o pedido autoral, considerando que "não houve uma demonstração concreta e específica de negligência da Administração para prevenir o acidente", bem como afirmou que "não há prova e nem sequer foi alegada pela parte autora qualquer circunstância indicativa da possibilidade concreta de atuação do Poder Público." (fl. 315), na contramão da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Caso concreto que viabiliza o reconhecimento da violação de lei federal, sem que seja necessário o reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual não há falar na aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1777580/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de caso fortuito ou de força maior ou culpa exclusiva da vítima poderia exonerar a concessionária da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos em decorrência do acidente.

As partes não divergem quanto à dinâmica do acidente, no qual o veículo segurado colidiu com animal solto na pista de rolamento.

Não se ignora que o art. 936 do Código Civil atribui ao dono ou detentor do animal a responsabilidade pelos danos causados pelo semovente.

Tal norma não afasta a responsabilidade da concessionária da via, a quem cabe a obrigação de zelar pela segurança da pista, mas lhe garante o direito de regresso contra o dono ou detentor do animal.

No mesmo sentido, a jurisprudência

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANIMAL (CAVALO) NA PISTA. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.122 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE. NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO.

DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ROTA OESTA S.A. DESPROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014) 2. “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.) 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). 5. “[...]as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido." (REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216) 6. “A jurisprudência desta Corte Superior há muito converge no sentido de que famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Precedentes.” (STJ. REsp 1133033RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em: 07.08.2012, DJe 15.08.2012) 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.”
(N.U 1008298-82.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DIREITO DE REGRESSO - SEGURADORA - ANIMAL EM RODOVIA - CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - A concessionária de serviço público responde objetivamente, inclusive em relação a atos omissivos, pelos danos causados por acidentes decorrentes da prestação de seus serviços, nos termos do artigo 37, § 6º, do CRFB/88. - Caracterizada a falha no dever de garantir a segurança viária, deve ser reconhecida a obrigação da concessionária de ressarcir a seguradora pelos danos causados ao veículo segurado, gozando esta dos mesmos direitos e privilégios que o segurado possuía, nos termos do artigo 349, do CC/02. - A responsabilidade do dono ou detentor do animal não afasta a responsabilidade da concessionária, na medida em que esta tem a obrigação de zelar pela segurança da rodovia. - Recurso não provido. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.590355-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 04/02/2021)

Esse entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido."
(REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1067391/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 17/06/2010) No que concerne ao Tema 1.122 do STJ, esclareço que o tema foi julgado tendo o STJ fixado a tese de que “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”
(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Portanto, como a parte apelante sustenta que o animal na pista envolvido no sinistro (Cavalo) é doméstico resta evidente a subsunção da hipótese ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acima demonstrado, proferido em sede de recurso repetitivo, logo de caráter vinculante (Tema 1.122). Assim, caracterizada a responsabilidade da parte apelante, não há como prover o recurso interposto.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, pela omissão na fiscalização da via.

Nesse sentido, deve ser mantida a sentença que condenou a ré a restituir os valores pagos pela autora, ressaltando-se que não houve recurso especificamente a respeito do montante da indenização.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo, que cito
in verbis
:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado."
(in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Além disso:
"Em relação à indenização por danos morais tem-se insubsistente a sua condenação no caso presente, uma vez que o dano moral tem por objetivo reparar lesão a tributo da personalidade, qualificado pela noção de dor, sofrimento psíquico, imagem, reputação e etc., não podendo se estender à coletividade em geral pela indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa objeto de reparação. (...)."
(REsp 1171680/PB, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/10/2010, DJe 23/11/2010).

Na espécie, o vasto conjunto de provas trazido aos autos pelos autores, permite verificar a percepção dos danos por eles sofridos em decorrência do acidente que resultou no falecimento do companheiro e genitor.

Por conseguinte, não pairam dúvidas quanto aos prejuízos de foro íntimo ocasionados aos autores, sendo, por isso, indiscutível o dever da ré/apelante, de indenizar.

No que se refere à fixação da verba indenizatória a mitigar os efeitos dos danos morais, o juiz deve estar atento a todas as circunstâncias que regem o caso concreto, firme nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como nas diretrizes do art. 944 do Código Civil de 2002.

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil à parte autora ou reduza a indenização a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato e nas condições do autor do ilícito e do ofendido, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo, a ponto de constituir fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresentar irrisório.

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é uma misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento".
(A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan/fev de 1996, p. 9).

Ainda sobre a matéria, trago à baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve-se considerar as condições pessoais e econômicas das partes e as peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido e que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito".
(STJ - AGA 425317 - RS - 3ª T. - Relª. Minª. Nancy Andrighi - J. 24.06.02).

Sopesadas todas as circunstâncias dos fatos ora examinados, tenho que o valor fixado em primeiro grau reputa-se adequado às circunstâncias do caso concreto e oferece justa reparação ao primeiro recorrente.

Destarte, tenho que as razões recursais do primeiro recurso e do segundo recurso não comportam reforma.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024